Tribunal: STF
Processo: HC 227016
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Vice-Presidência inadmitiu o Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial nº 2.277.827/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda à 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime fechado.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação específica, ao que se seguiu o mencionado recurso extraordinário.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na decisão que recebeu a denúncia, porquanto não individualizada a conduta do agente na peça acusatória, impossibilitando a defesa do paciente. Argumenta inexistirem provas da autoria delitiva. Afirma não demonstrado o comércio de entorpecentes, indicando se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Sustenta a ocorrência de flagrante forjado.



    6. Estes os pedidos:



    “Ex positis, requer a concessão da ordem para decretar: 



    i. nulidade por ausência de individualização da conduta dos agentes; 



    ii. nulidade pelo cometimento do flagrante forjado; 



    iii a desclassificação para o crime do artigo 28 da lei de drogas. 



    iv. caso Vossa Excelência não entenda pela absolvição ou pela desclassificação, requer a condenação no mínimo legal com fixação de regime prisional mais benéfico.” (e-doc.1, p. 23-24)



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o Habeas Corpus nº 223.907/SP, voltado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.606/SP e no qual veiculadas idênticas causa de pedir e pedido. Nessa impetração, em 27/06/2023, proferi decisão denegando a ordem. Contra essa decisão foi protocolado agravo regimental, em 04/07/2023.



    8. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 223.907/SP. Ante esta duplicidade, tem-se situação de inadmissibilidade deste segundo habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido.”. 



    (HC nº 100.877/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/05/2010, p. 25/03/2011; grifos nossos). 



    ”HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.”. 



    (HC nº 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15/02/2001, p. 06/04/2001).



    9. Registro, ainda, que a tese defensiva articulada quanto ao flagrante forjado deixou de ser apreciada no HC nº 223.907/SP, em virtude de óbice processual que subsiste, considerando o fato de que tais questões não passaram pelo crivo do STJ. Conforme assentado na impetração anterior, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator